Tribunal: TJES
Processo: 5000281-42.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-42.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENESIO COZER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000281-42.2025.8.08.0050

RECORRENTE: ENESIO COZER

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA DE HÉRNIA INGUINAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA E CARÁTER ELETIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Estado do Espírito Santo à realização de cirurgia de hérnia inguinal. O recorrente alega ter realizado exames pré-operatórios e consulta com especialista, restando pendente apenas o agendamento do procedimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
há comprovação de negativa injustificada do Poder Público em realizar o procedimento; e
(ii)
se a urgência do caso autoriza a preterição da fila de espera do SUS.

RAZÕES DE DECIDIR

A prova técnica (NAT) indica a inexistência de negativa do SUS, cabendo ao paciente encaminhar os exames ao médico assistente para emissão da guia de internação e inclusão formal na fila de espera. 4. O procedimento possui caráter eletivo, inexistindo evidências de urgência ou emergência que justifiquem a intervenção judicial para romper a ordem cronológica de atendimento e o princípio da isonomia. 5. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Inexistindo negativa administrativa ou comprovação de urgência/emergência, não cabe ao Judiciário determinar a realização imediata de cirurgia eletiva, sob pena de violação à fila de regulação e à isonomia.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJSC, Recurso de Medida Cautelar n. 5000256-29.2022.8.24.0910, Rel. Davidson Jahn Mello, Primeira Turma Recursal - Florianópolis, j. 05.05.2022;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ENESIO COZER
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16344593), o recorrente alega que já se consultou com o cirurgião e realizou os exames pré-operatórios, cabendo apenas agendar o procedimento cirúrgico.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16344596).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

Em análise dos autos, observo que o autor foi diagnosticado com hérnia inguinal, conforme ID 16344556. O autor realizou consulta com cirurgião e foi solicitada a realização de exames, conforme informado pelo NAT no ID 16344566. Consta dos autos que inexiste negativa do SUS, cabendo ao recorrente
“buscar junto ao seu médico assistente uma conclusão para sua demanda, se certificando de que seja emitida uma Guia de cirurgia para fila de espera ou uma negativa para sua cirurgia”
(ID 16344566 - Pág. 8).

Não estamos diante de um caso de urgência, ou seja, aquele oriundo de situação crítica ou de um perigo eminente, o qual é observado quando há necessidade de uma intervenção imediata, que não necessariamente implicam risco iminente à vida do paciente, mas deverá ser resolvido a curto prazo; sequer um quadro de emergência que necessita de rápida intervenção, devendo ser resolvidos imediatamente, haja vista que oferece risco iminente de morte.

No mesmo sentido, colaciono julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. IMPOSSIBILIDADE DE BURLA À FILA DE ESPERA.
PROCEDIMENTO ELETIVO QUE, MUITO EMBORA VIRIA A PROPICIAR MAIOR QUALIDADE DE VIDA À PARTE AUTORA, NÃO POSSUI CARÁTER EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE A ESPERA PODERIA AGRAVAR IMEDIATAMENTE A SITUAÇÃO CLÍNICA DA AUTORA OU LEVAR AO DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS PATOLOGIAS ALÉM DO DESGASTE NATURAL DA DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM A POSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO PRETERIR OS DEMAIS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO OU EM CONDIÇÃO CLÍNICA AINDA MAIS GRAVOSA
. SITUAÇÃO ESPECÍFICA QUE NÃO SE DISTINGUE DOS DEMAIS PACIENTES NA FILA DE ESPERA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR n. 5000256-29.2022.8.24.0910, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Davidson Jahn Mello, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu May 05 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - MC: 50002562920228240910, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 05/05/2022, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital).

No caso, cabe ao requerente encaminhar os exames pré-operatórios ao médico responsável para emitir a guia de internação, a fim de dar regular prosseguimento ao procedimento cirúrgico. Não sendo realizado este procedimento, descabe a obrigação pretendida na inicial, vez que sequer inexiste negativa do poder público.

Por fim, em nenhum momento a sentença teve como fundamento de improcedência a ausência de avaliação do autor por cirurgião, mas, tão somente, o fato de que a cirurgia pretendida não é de emergência ou urgência (eletiva). O documento ao ID 17786249, apesar de novo, apenas faz menção a consulta em cirurgia (status: realizada), devendo aguardar a observância ao princípio da isonomia e o fluxo do hospital onde já estava inserido (regulado) para a realização da cirurgia.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)